Tribunal: TJMT
Processo: 1007390-46.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Embargos de Declaração no 1007390-46.2022.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: WAGNER RIBEIRO DA COSTA.
Embargada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007390-46.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER RIBEIRO DA COSTA - CPF: 220.115.328-09 (RECORRENTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo embargante e deu-lhe provimento para
declarar inexigível o débito mencionado na inicial, determinar a exclusão do nome do requerente do cadastro de inadimplentes, condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

O embargante alega que o
decisum
padece de erro material, no tocante ao valor atribuído a título de dano moral, pois durante a sessão de julgamento o valor atribuído a título de dano moral foi de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O embargante sustenta a existência de erro material na decisão embargada no tocante ao valor atribuído a titulo de dano moral.

Analisando o vídeo da sessão de julgamento do dia 18.07.2023, a partir das 3h46, é possível constatar que o valor deliberado a título de dano moral foi de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, verifico que assiste razão ao embargante no tocante ao erro material apontado, o qual passo a sanar.

Assim, onde se lê:

“
Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito mencionado na inicial, determinar a exclusão do nome do requerente do cadastro de inadimplentes, condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.
”

Leia-se:

“
Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito mencionado na inicial, determinar a exclusão do nome do requerente do cadastro de inadimplentes, condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.
”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023